Tribunal: TJDFT
Processo: 0716752-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716752-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de revisão criminal ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA, em que busca a reforma da sentença proferida sob o ID 46329687, nos autos n° 2017.08.1.0005674-8, com trânsito em julgado em 25/04/2019 (ID 46329687), que condenou o requerente à pena de 3 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime prisional aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado pela escalada, em concurso de pessoas, praticado durante o repouso noturno). Observa-se, no caso, que o requerente pretende desconstituir a sentença condenatória, proferida em 1o de abril de 2019, e juntada aos autos por meio do ID 46329687. Ocorre que, conforme fundamenta a defesa “no curso da execução, a defesa postulou o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a majorante prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal não incide no furto em sua forma qualificada (tema 1.087), o que foi indeferido pelo juízo de origem. O TJDFT negou provimento ao respectivo recurso de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública, em acórdão ementado nos seguintes termos (...).”. Dessa forma, verifica-se que o referido acórdão, que é peça fundamental à compreensão e ao exame do pedido, não foi juntado aos autos. Assim, converto o feito em diligência e assino ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para que promova a juntada do referido acórdão e a respectiva certidão de trânsito em julgado. Uma vez promovida a juntada, voltem-me os autos conclusos. Desnecessária nova vista à Procuradoria de Justiça, que já se manifestou quanto ao mérito do pedido. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2023 15:16:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator